Tribunal: TJBA
Processo: 8045660-94.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8045660-94.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: VALDEMIR ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ESPÓLIO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO QUE
SOBRESTOU
RECURSO E
SPECIAL
.

TEMA
1169
, DO ST
J
.
PENDÊNCIA DE CONCLUSÃO DE JULGAMENTO.
NECESSIDADE DE
SOBRESTAMENTO DO FEITO
.

ART. 1.030, III, DO CPC.

RECURSO IMPROVIDO.

1.
O recurso especial
interposto
, dentre outras matérias, sustenta a incorreção do acórdão recorrido no que diz respeito à necessidade de liquidação da sentença coletiva, sendo inviável a realização de meros cálculos aritméticos.

2.
Com efeito, a matéria versada no recurso ora sobrestado é objeto do recurso especial nº. 1.978.829/RJ (Tema 1169), no qual discute-se “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”

3.
Uma vez que a matéria está pendente de julgamento na Corte Superior, sob o rito dos recursos repetitivos, faz-se necessário o sobrestamento do apelo extremo, haja vista o teor do art. 1.030, III, do CPC.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8045660-94.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv
, em que figuram como
parte A
gravante
VALDEMIR ROCHA DOS SANTOS
, e como
parte

A
gravada,

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .